Tribunal: TJSP
Processo: 2098587-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Conta de liquidação – Suspensão do auxílio-acidente durante o período em que o autor recebeu auxílio-doença - Inadmissibilidade – Benefícios com fatos geradores diversos - Prosseguimento da execução pelo cálculo apresentado pelo exequente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098587-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante CICERO
MARTINS PEREIRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098587-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2098587.28.2020.8.26.0000.
Comarca de Mogi Guaçu.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agravante Cícero Martins Pereira.
Agravado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Fernando Colhado Mendes.
Voto no 36.764.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Conta de liquidação Suspensão do auxílio-acidente durante o
período
em
que
o
autor
recebeu
auxílio-doença
-
Inadmissibilidade Benefícios com fatos geradores diversos -
Prosseguimento da execução pelo cálculo apresentado pelo
exequente Recurso provido.
1
Agravo de instrumento interposto por Cícero
Martins Pereira visando a reforma da r. decisão de fls. 24/25 deste instrumento
que, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra o Instituto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098587-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Nacional do Seguro Social - INSS, acolheu parcialmente a impugnação da
autarquia, determinando o refazimento da conta de liquidação com a dedução
do valor do auxílio-acidente percebido concomitantemente com auxílio-doença.
Aduz que o desconto (de 20.10.16 a 30.01.18) do
auxílio-acidente, determinado pela r. decisão recorrida, não se sustenta porque
as moléstias que justificaram a concessão dos benefícios são diversas. Pugna,
assim, pela homologação dos cálculos que apresentou.
Recurso tempestivo.
Sem resposta.
2 A documentação carreada aos autos demonstra
que os benefícios de auxílio-acidente e auxílio-doença concedidos ao autor
possuem fatos geradores distintos.
O auxílio-acidente foi concedido ao autor por ser
portador de tendinite no punho esquerdo (fls. 469 e 513). O auxílio-doença
(31/616.242.226-0 - fls. 123), por sua vez, foi concedido por males na coluna
(dorsalgia M54), conforme se verifica dos documentos de fls. 364/370.
Ou seja: - o auxílio-doença tem como fato gerador
moléstia diversa daquela que ensejou a concessão do auxílio-acidente.
Ora, nos termos do artigo 104, § 6o, do Decreto
3.048/99, o auxílio-acidente somente é de ser suspenso quando possuir o
mesmo fato gerador daquele que ensejou a concessão ou reabertura do
auxílio-doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098587-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Portanto, não há que se falar na suspensão do auxílio-
acidente no período acima indicado.
Destarte,
ante
a
possibilidade
de
recebimento
cumulativo dos benefícios, a impugnação apresentada pela autarquia não
merecia acolhida prosseguindo a execução pelos cálculos apresentados pelo
autor.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso. Custas na forma da lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)